Tribunal: TJDFT
Processo: 0753874-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC). ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Controvérsia que se restringe à existência (ou não) de falha na prestação do serviço em razão de suposto descumprimento de oferta por indisponibilidade de produto em estoque.
2. O Código de Processo Civil é cristalino ao asseverar que compete ao Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Ainda que existente a relação de consumo, tal fato não afasta a necessidade da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, a existência do seu direito.
3. Hipótese em que nos documentos anexados aos autos há apenas a informação de que outros consumidores realizaram tentativas de utilização de “gift card” em outros produtos (Ex.: pulseira, joia, entre outros), além de que os “prints” de tela com comentários de outros consumidores não comprovam que as tentativas de compras dos produtos teriam sido em relação aos mesmos que o Autor tentou adquirir.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/95), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC/2015).